Tribunal: CARF
Processo: 10120.726889/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10120.726889/2011-15 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.180 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
DOMICIANO DORNELAS DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA. NÃO COMPROVAÇÃO,
GLOSA.
As deduções a título de livro caixa estão sujeitas à glosa pela fiscalização
quando não comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
ALEGAÇÕES. PROVA. AUSÊNCIA.
Alegações desacompanhadas de prova necessária não têm o condão de afastar
o pressuposto de fato do lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-71.042, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 148 a 156:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls.112/128 e Termo de Encerramento às fls. 129/130, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercícios 2009 e 2010, anos-calendário 2008 e 2009, no valor total de
R$ 212.056,16, sendo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726889/2011-15
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726889/2011-15

Imposto - R$ 70.331,02;
Juros de Mora (calculados até 31/08/2011) - R$ 15.894,81;
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 52.748,26;
Multa Exigida Isoladamente (Passível de Redução) - R$ 73.082,07.
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Auto de Infração (fls. 04/06), versando
sobre a seguinte infração:
001. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Redução indevida da base de cálculo declarada a título de despesas do Livro Caixa,
pleiteadas indevidamente, em razão do sujeito passivo ter sido regularmente intimado a
comprovar os gastos realizados a esse título e não ter apresentado a documentação
probante, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
[...]
002. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(CARNÊ-LEÃO). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme está relatado no texto da
primeira infração.
[...]
3. MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme relatado na primeira infração.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 118/120, alegando
que:
1. teve glosado os valores referentes às despesas declaradas do seu livro caixa em suas
DIRPF nos anos-calendário 2008 e 2009;
2. tal glosa deveria alcançar os próprios rendimentos tributáveis uma vez que as
referidas declarações foram preenchidas de maneira errada, não condizendo com a
verdadeira disponibilidade econômica auferida naquele período;
3. os rendimentos tributáveis informados nas referidas declarações nunca existiram,
portanto não há que se falar em exação que incida sobre os mesmos e,
consequentemente, em deduções indevidas;
4. regra matriz de incidência tributária do IRPF está basilada na aquisição de renda,
conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional. O caso em tela não se molda
à hipótese supracitada, tendo sido arbitrado sem produção de provas e, indevidamente,
desprezado;
5. em razão da inexistência dos rendimentos declarados, igualmente inexiste o crédito
tributário, merecendo ser o negócio jurídico apenas submetido a uma sanção por ato
ilícito, nos termos do art. 3o do CTN;
6. como não houve disponibilidade econômica, indevido é o lançamento;
7. o presente caso é essencialmente de prova porque o direito é evidente: se há
disponibilidade econômica é devido o imposto de renda e, caso não haja a declaração e
o pagamento pertinentes, compete à Receita fiscalizar. Por outro lado, senão há
disponibilidade econômica é indevida a tributação.
8. solicita a exclusão do lançamento de ofício, para se ver livre da imputação do débito
proveniente do imposto de renda pessoa física, apurado no processo acima mencionado;
9. por fim, protesta provar os fatos narrados pela produção de todas as provas admitidas
na dogmática processual brasileira.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726889/2011-15

Ao julgar a impugnação, em 09/12/14, a 18a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (CARNÊ-
LEÃO). MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considerar-se-ão não impugnadas as matérias que não tenha sido expressamente
contestadas pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O abatimento de despesas de custeio correlatas ao exercício de atividade não assalariada
está condicionado à tributação das receitas auferidas, à escrituração em livro caixa e à
comprovação por documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 25/2/15, segundo o Termo de
Ciência de fl. 168, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 172 a 174, em 25/3/15,
alegando o que segue:

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726889/2011-15

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726889/2011-15

Das alegações recursais
Inicialmente, cumpre destacar que a multa de 50%, por não recolhimento do
Carnê-Leão, referente aos anos-calendário de 2008 e 2009, não foi questionada na impugnação,
tendo sido apartada dos autos, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls.
179 e 180.
Quanto à matéria contestada, alega o Recorrente, tão somente, que informou, por
equívoco, as deduções a título de livro caixa, que as receitas (declaradas) são inexistentes e que
tentou retificar as suas Declarações de Ajuste Anual (DAAs), mas que não conseguiu, por já ter
sido notificado.
Contudo, nenhuma demonstração/comprovação de que houve erro de fato no
preenchimento das DAAs foi feita, resultando a defesa em meras alegações desacompanhadas de
prova. Lembrando que as receitas declaradas são condizentes com a natureza da ocupação
informada nas DAAs, qual seja, “Proprietário/empresa ou firma individual ou empregador-
titular” (código 12) e também com a ocupação principal, “Técnico em construção civil, de
edificações e obras de infra-estrutura” (código 312).
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital